Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. ENDEREÇO PARA CITAÇÃO NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
3. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso conhecido e não provido.